Tribunal: TJDFT
Processo: 0717960-37.2020.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
I - APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REJULGAMENTO.
II – PRELIMINARES. II.1 - ALEGADA ILEGITIMIDADE RECURSAL DA AUTORA. PARTE VENCEDORA NA LIDE. CONDIÇÃO QUE NÃO AFASTA O INTERESSE RECURSAL DEDUZIDO PARA MODIFICAR A BASE DE CÁLCULO ESTABELECIDA NA SENTENÇA PARA CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. PRELIMINAR REJEITADA. II.2 – PARCIAL VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CPC. COMPREENSÃO POSSÍVEL DOS FUNDAMENTOS ADUZIDOS PELO RECORRENTE. PRELIMINAR REJEITADA. II.3 - NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TÉCNICA. DESNECESSIDADE. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO REUNIDO AOS AUTOS. PRELIMINAR REJEITADA. II.4 – ALEGADA INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. DEMANDA A QUE ATRIBUÍDO VALOR ECONÔMICO CORRESPONDENTE AO SOMATÓRIO DO POTENCIAL GANHO FINANCEIRO A SER OBTIDO COM A PROPOSITURA DA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTIA ECONÔMICA QUE HÁ DE SER ATRIBUÍDA À DEMANDA JUDICIAL AINDA QUE TENHA CONTEÚDO MERAMENTE DECLARATÓRIO O PROVIMENTO JURISDICIONAL POSTULADO. PRELIMINAR REJEITADA.
III – BENEFICIÁRIA DE PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. TROCA VALVAR TRANSCATETER. PROCEDIMENTO ANTES NÃO LISTADO EM ROL DE PROCEDMENTOS E EVENTOS DA ANS, MAS QUE JÁ GUARDAVA ABSOLUTA PERTINÊNCIA COM OS SERVIÇOS E CUSTOS ASSISTENCIAIS SOB COBERTURA DO CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TRATAMENTO INCORPORADO À LISTA DA ANS AO TEMPO DO REJULGAMENTO DETERMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECUSA INDEVIDA. PRECEDENTES DO STJ E TJDFT.
IV - DANO MORAL. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. NEGATIVA DE CUSTEIO A CIRURGIA INDICADA POR MÉDICO ESPECIALISTA. NECESSIDADE FUNDAMENTADA. RECUSA INDEVIDA. LIMITES DA CONTRATAÇÃO NÃO EXTRAPOLADOS. NEGATIVA QUE GERA DESESPERO, ANGÚSTIA E FRUSTRA EXPECTATIVA ANTERIORMENTE CRIADA COM A CONTRATAÇÃO DE SEGURO-SAÚDE. SITUAÇÃO QUE SUPERA O MERO ABORRECIMENTO OU DISSABOR PELO DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO E VAI ALÉM DAS ADVERSIDADES DO COTIDIANO. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE.
V – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEMANDA EM QUE HÁ CONDENAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DUPLA CONDENAÇÃO QUE DEVE SERVIR DE BASE PARA APURAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. EXPRESSÃO ECONÔMICA AFERIDA PELO VALOR ESTIMADO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E DA REPARAÇÃO PECUNIÁRIA POSTULADA. QUANTIAS ECONÔMICAS QUE DEVEM INTEGRAR O VALOR DA CAUSA.
IX - RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
1. Preliminar. Ilegitimidade recursal. Indicando a parte vencedora a falta de clareza na indicação, pelo juízo de primeiro grau, na sentença recorrida, da base de cálculo a ser considerada para cômputo da verba honorária sucumbencial, mister que seja devidamente delimitado o valor da condenação imposta à parte vencida para fazê-la cumprir obrigação de fazer e pagar indenização por danos morais. Hipótese em que caracterizado o interesse recursal da autora para que a Corte de Revisão estabeleça estar incluída no valor da condenação a quantia econômica estimada para a obrigação de fazer imposta à operadora do plano de saúde. Interesse recursal caracterizado. Preliminar rejeitada de ausência de legitimidade recursal da autora.
2. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. A simples reprodução dos argumentos agitados na peça inicial não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência manifestada e em que exigível tolerância necessária estimuladora da busca do entendimento das razões apresentadas, ainda que com atecnia, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito. Preliminar de não conhecimento parcial do recurso da ré rejeitada.
3. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. Cabe ao magistrado aferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. 3.1 Assim, não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de envio de ofício à ANS, quando suficiente a prova reunida aos autos a certificar a imprescindibilidade da cirurgia pleiteada porque devidamente esclarecida a eficácia e efetividade do tratamento prescrito e por ser público o rol de procedimentos previstos por aquela autarquia. 3.2 Mácula por cerceamento de defesa não caracterizada, porquanto não demonstrada a utilidade e necessidade de dilação da fase de instrução do feito. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa levantada pela ré rejeitada.
4. Preliminar de incorreção do valor da causa. O valor da causa deve equivaler, na medida do possível, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório ou mandamental. Preliminar rejeitada de incorreção do valor da causa arguida pela ré em suas razões.
5. Mérito. Se bem que não seja ilimitada a obrigação de cobertura das pessoas jurídicas que comercializam planos de saúde, não podem as operadoras negar validação a procedimentos não especificamente listados, mas que guardem absoluta pertinência com os serviços ou custos assistenciais cobertos pelo contrato de assistência à saúde. 5.1 Indicando as provas reunidas aos autos ser a cirurgia de troca valvar aórtica transcateter (TAVI) a mais adequada ao caso da autora; não extrapolando esse tratamento os limites da contratação segundo as normas contratuais e regulamentares que regem o vínculo negocial estabelecido entre as partes; e estando esse procedimento, ao tempo do rejulgamento determinando pelo c. Superior Tribunal de Justiça, listado pela ANS entre os procedimentos de cobertura obrigatória, é de ser reconhecida inadmissível a negativa de custeio apresentada pelo operadora do plano de saúde.
6. Dano Moral. Quebra injustificada de expectativa que rouba a tranquilidade e retira a paz de espírito de quem necessita de tratamento de saúde urgente, gerando situação de desespero e sofrimento em quadro emergencial que envolve riscos à saúde da beneficiária acometida de várias enfermidades. Situação que manifestamente extrapola os limites dos meros aborrecimentos, vicissitudes e dissabor do cotidiano a que estão sujeitos todos os membros do corpo social tendo em conta o modo de vida da sociedade contemporânea.
7. Em se tratando de provimento judicial condenatório, parece razoável a consideração do conjunto das prestações a que submetido o litigante vencido porque, em princípio, não há o que juridicamente possa sustentar que pela dupla condenação apenas uma delas sirva a orientar o cálculo dos honorários sucumbenciais. Assim, incidindo a verba honorária sobre o valor arbitrado a título de indenização extrapatrimonial, há de também incidir sobre a condenação relativa à obrigação de fazer, que tem importância econômica. 7.1. Na hipótese, postulando a parte autora a realização de procedimento cirúrgico, e não sendo possível antever exatamente o número de dias em que permanecerá internada em recuperação, é de ser considerada como expressão econômica da condenação imposta o proveito financeiro estimado com o procedimento cirúrgico e devidamente computado pela autora como parcela integrante do valor da causa.
8. Apelações conhecidas. Preliminares rejeitadas. Recurso da ré desprovido. Apelo da autora provido. Honorários majorados.